Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISAS REALIZADAS PELO JUÍZO. BANCOS DE DADOS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS. TODOS OS ENDEREÇOS FORAM DILIGENCIADOS. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 256 do Código de Processo Civil prescreve que a citação será feita por edital quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e nos demais casos expressos em lei. O §3o do referido artigo estabelece, ainda, que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se as tentativas de sua localização forem infrutíferas, inclusive mediante requisição pelo Juízo de informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. Realizadas várias tentativas de citação da ré, mediante a remessa da carta para todos os endereços conhecidos e à disposição da justiça, extraídos dos bancos de dados existentes (INFOSEG, DETRAN/DF, CEB, empresas de telefonia, Cartório de Notas ou de Registro de Imóveis, INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD ou SIEL), e por Oficial de justiça, sem a obtenção de êxito, é possível a citação via edital.
3. A citação via edital não pressupõe o esgotamento da totalidade dos meios possíveis para a localização do réu, sendo suficiente a comprovação de que houve a efetiva tentativa e que o requerido se encontra em local incerto ou ignorado.
4. Realizada regularmente a citação da ré por edital, afasta-se a preliminar de nulidade.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.